Tribunal: TJES
Processo: 5000037-66.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Apreensão
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000037-66.2018.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE SERRA
APELADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000037-66.2018.8.08.0048

APELANTE:

MUNICÍPIO DA SERRA

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença (ID 2799891), por meio da qual a MMª Juíza julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida nos presentes Embargos à Execução Fiscal para reduzir o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 107687/2012, para o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O Município/Apelante pugna pela reforma da sentença com os seguintes fundamentos: 1º) se o valor da multa for muito baixo ela não atingirá o objetivo de desestimular o comportamento prejudicial ao consumidor; 2º) não se justifica o arbitramento de multa em patamar menor do que aquele arbitrado pelo PROCON, principalmente porque o Banco/Apelado já é uma infratora contumaz; 3º) o valor fixado no presente caso está aquém do que vem sendo aplicado pelos Procons e mantido pelos Tribunais Pátrios; 4º) a conduta do Banco/Apelado, um dos mais lucrativos do mercado financeiro mundial, é muito grave e injustificável, não importando, a multa arbitrada, em qualquer desproporcionalidade ou irrazoabilidade, merecendo a mesma, ser mantida no valor arbitrado pelo PROCON.

Contrarrazões (ID 2799905) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória (ES), 30 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Des. Relator.

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000037-66.2018.8.08.0048

APELANTE:

MUNICÍPIO DA SERRA

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Recurso de Apelação em razão da Sentença (ID 2799891), por meio da qual a MMª Juíza julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida nos presentes Embargos à Execução Fiscal para reduzir o valor da multa aplicada no processo administrativo nº 107687/2012, para o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

O Banco/Apelado opôs os presentes Embargos alegando que a cobrança do valor constante na Certidão de Dívida Ativa n.º 8.283.785/2017, que se refere a multa aplicada pelo Procon municipal em razão de reclamação de uma consumidora insatisfeita com o tempo de espera em fila, não merecia prosperar em razão da (a) nulidade das decisões administrativas - ausência de motivação e fundamentação, (b) incompetência absoluta do Município e (c) violação aos Princípios da razoabilidade de proporcionalidade na quantificação da multa aplicada.

A MMª Juíza julgou parcialmente procedente a pretensão deduzida, por entender que não restou demonstrada qualquer irregularidade no processo administrativo que resultou na aplicação da multa questionada. Contudo, entendeu por reduzir o seu valor, destacando que:

Embora se saiba que o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a mesma não pode ser fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser reduzida para um patamar razoável.

Atento a essas considerações, passo a reduzir a penalidade administrativa para o importe de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), por considerar proporcional e razoável ao caso concreto.

Seguiu-se o presente recurso no qual o Município/Apelante alega que deve ser mantido o valor da multa aplicado pelo Procon.

A multa em questão foi aplicada em razão de uma reclamação formulada por consumidora, no sentido de que “
em 22/05/2012 foi até agência do banco para efetuar um saque de cheque, retirou sua senha às 14:55hrs e foi atendido somente às 15:49hrs
”.

O Procon Municipal, por entender que os direitos da consumidora foram lesados em razão do tempo de espera na fila, aplicou multa valor de R$ 151.618,42 (cento e cinquenta e um mil seiscentos e dezoito reais e quarenta e dois centavos).

A sentença recorrida reduziu o valor da multa para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A multa possui caráter pedagógico e sancionatório, devendo ser fixada em conformidade com os Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade e de acordo com os parâmetros estabelecidos no art. 57, do CDC, ou seja, (a) a gravidade da infração, (b) a vantagem auferida e (c) a condição econômica do fornecedor.

O Poder Judiciário pode reduzir o valor de multas administrativas, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, indicando os motivos concretos para revisão do
quantum
arbitrado, sob pena de restar preservada a presunção de legitimidade do ato administrativo sancionatório.

A sentença recorrida indicou os fundamentos que motivaram a redução do valor da multa aplicada, quais sejam, (1) a necessidade de observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, (2) ausência de coerência com o caso concreto e (3) possibilidade de enriquecimento ilícito.

Neste contexto, considerando que a sentença recorrida demonstrou as razões pelas quais entendeu pela redução do valor da multa e que as razões do presente recurso não conseguiram demonstrar o contrário, correta a redução implementada por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica e não gerar enriquecimento sem causa do instituto que defende o interesse dos consumidores.

Acerca do tema os seguintes precedentes:

APELAÇÕES CÍVEIS AÇÃO ANULATÓRIA PRELIMINAR DE INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INEXISTÊNCIA - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE REDUÇÃO - SUCUMBEÊNCIA RECÍPROCA CARACTERIZADA
. [...] 3. A sanção administrativa prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o poder de polícia exercido pelos entes públicos, que lhes atribui competência para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 4. A validade dos atos administrativos exige a observância dos princípios constitucionais, dentre os quais se destacam os da legalidade, da finalidade, da motivação, da ampla defesa, do contraditório, da proporcionalidade e da razoabilidade. 5. Hipótese em que o Município de Vitória não produziu provas com intuito de infirmar os fundamentos da decisão proferida pelo PROCON do Município de Vitória nos autos do processo administrativo nº 3585/2012 (FA nº 0112-012.536-2), que reconheceu a infração às normas de proteção ao direito do consumidor, consistente n
a reclamação de consumidor que permaneceu em fila de espera em agência do BANESTES S. A. por tempo superior ao previsto pela Lei Municipal nº 6.080/2003
. 6. A multa administrativa fixada no processo administrativo em questão no valor de R$ 19.090,80 (dezenove mil e noventa reais e oitenta centavos) foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto. Multa reduzida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 7. Ante a procedência parcial dos pedidos contidos na inicial, deve ser reconhecida a sucumbência recíproca, devendo o ônus de arcar com o pagamento das verbas sucumbenciais ser distribuído e compensado entre as partes, na proporção da perda de cada uma delas. 8. Recurso de BANESTES S. A. parcialmente provido. Recurso do Município de Vitória desprovido. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024180268112, Relator: DES. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 27/10/2021).

APELAÇÃO CIVEL AÇÃO ANULATÓRIA MULTA APLICADA POR PROCON MUNICIPAL TEMPO DE ESPERA EM FILA DE INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ALEGAÇÃO DE MANIFESTA VIOLAÇÃO AO DECRETO 11.738/03 E SUMULA VINCULANTE 10 RECURSO IMPROVIDO.
1. A multa administrativa assume o caráter de sanção dúplice, com viés pedagógico e sancionatório, não destinada à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim à punição e combate à prática de ato vedado por Lei, servindo de desestímulo ao infrator, razão pela qual deverá ser arbitrada e graduada em atenção aos critérios estabelecidos no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam: (a) a gravidade da infração; (b) a vantagem auferida; e (c) a condição econômica do fornecedor. 2. A redução do valor da multa arbitrada pelo PROCON, quando devidamente fundamentada, não tem o condão de afrontar o disposto pela súmula vinculante nº 10, vez que, não houve análise de constitucionalidade difusa da legislação e a inaplicabilidade da lei se mostrou inadequado à realidade fática do caso concreto. 4. Montante sancionatório razoavelmente reduzido pela sentença a quo, mormente diante do número de infrações praticadas e consumidores atingidos, não merecendo o pronunciamento recorrido qualquer reparo, por guardar consonância com os patamares praticados por este tribunal dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade. 3. Recurso improvido. (TJES, Apelação / Remessa Necessária, 024180054553, Relator: DES. CARLOS SIMÕES FONSECA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/02/2020, Data da Publicação no Diário: 19/02/2020).

Registro que, inclusive, seria o caso de reduzir ainda mais o valor da multa fixada na sentença, o que não se mostra possível em razão da inexistência de recurso do Banco/Apelado.

Desse modo, as razões recursais não são suficientes para justificar a reforma da sentença.

Finalmente, o § 11 do artigo 85 do CPC estabelece que “
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
”.

A doutrina destaca que “
o dispositivo impõe a fixação de novos honorários em razão do trabalho desempenhado em grau recursal, eventual omissão do tribunal, mesmo quando não provocado pelas partes, tornará a decisão passível de embargos de declaração
” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Novo código de processo civil comentado. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 137).

Considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), em relação ao Município/Apelante.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao Recurso de Apelação, majorando os honorários advocatícios fixados na sentença em 2% (dois por cento), em relação ao Município/Apelante.

É como voto.

EMENTA

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000037-66.2018.8.08.0048

APELANTE:

MUNICÍPIO DA SERRA

APELADO:
BANCO BRADESCO S/A

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. MULTA APLICADA PELO PROCON. TEMPO DE ESPERA EM FILA. VALOR REDUZIDO PELA SENTENÇA RECORRIDA. REDUÇÃO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
1 – Considerando que a sentença recorrida demonstrou as razões pelas quais entendeu pela redução do valor da multa para R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) e que as razões do presente recurso não conseguiram demonstrar o contrário, correta a redução implementada por estar em conformidade com a natureza sancionatória e pedagógica e não gerar enriquecimento sem causa do instituto que defende o interesse dos consumidores. 2 - Recurso desprovido. Honorários recursais.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.